Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. QUEDA DO USUÁRIO. NEXO CAUSAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NO DEVER DE FISCALIZAR. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela NOVACAP e DF objetivando a reforma da sentença que os condenou a reparar os danos morais e materiais causados à parte autora, em razão do acidente por ela sofrido.
2. A NOVACAP, em suas razões recursais, suscita sua ilegitimidade para a causa e, no mérito, sustenta a ausência dos requisitos da responsabilidade civil. O DF por sua vez busca a redução dos valores fixados em sentença.
3. Quanto à preliminar de ilegitimidade suscitada pela NOVACAP, consigno que compete a referida Empresa Pública Distrital a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72). Conquanto a responsabilidade direta pela manutenção seja do DF, permanece hígida a obrigação da empresa pública criada especialmente para este fim. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP.
4. A hipótese dos autos se subsume ao regime da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. Na hipótese, as fotografias (ID 50397209) e os relatórios médicos de atendimento (ID 50397212/14), demonstrando todo o cenário do evento danoso, desde a sua ocorrência até a alta médica, são suficientes para evidenciar a responsabilidade das partes requeridas.
7. A conduta omissiva dos réus na conservação e execução de obras urbanas culminou na queda e nas lesões e os danos apontados, gerando a obrigação de reparação dos danos.
8. No tocante à extensão dos danos, irretocável também a sentença no ponto em que reconheceu o dano material sofrido com a perda das passagens (ID50397215) e aquisição de medicamentos e produtos (ID 50397216) e arbitrou a reparação por dano moral, no montante de R$2.500,00, quantia estabelecido de modo adequado e proporcional para o caso.
9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
10. Condeno os recorrentes, pro rata, a pagarem as custas processuais. O DF, por ser ente federado, é isento do pagamento. Fixo os honorários sucumbênciais, devido pelos recorrentes, em 15% sobre o valor da condenação (Tema 1.002/STF)